Tribunal: TJMT
Processo: 1033893-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033893-73.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIENE PINTO DE MORAIS - CPF: 940.186.771-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1033893-73.2023.8.11.0002

APELANTE:
JULIENE PINTO DE MORAIS

APELADOS
: PDTEC S.A. e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ –

LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – ARTIGOS 3o, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97

-
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/97.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIENE PINTO DE MORAIS
na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa, com as ressalvas do § 3o do artigo 98 do CPC/15.

Em síntese, sustenta que a sentença deixou de observar o entendimento do STJ de que na hipótese, o agente financeiro responde solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de título.

Alega a legitimidade dos apelados, pois o banco que por meio do endosso apresenta título a protesto é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa o cancelamento da restrição e o recebimento de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e da PDTEC S.A., ambas pelo desprovimento (IDs 218367780 e 218367782, respectivamente).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, teve seu nome protestado por edital em razão de dívida junto à requerida AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no valor de R$ 6.195,47 (seis mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Sob a alegação de que não foi notificada sobre o referido débito nem oportunizada a sua regularização antes do protesto, em violação à Súmula 921 do STJ, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

De início, cabe destacar que pretende a apelante o cancelamento do protesto em seu nome e indenização por danos morais em razão de não ter sido intimada sobre o título de crédito levado a protesto.

Assim, não se discute no caso a legitimidade do título de crédito, a fim de se obter uma declaração de inexistência de débito, mas, tão somente, a ilegalidade do protesto em razão da intimação por edital.

Na hipótese, portanto, é legítimo para figurar no polo passivo da demanda o responsável pela realização da notificação prévia ao protesto.

Nesse contexto, dispõe os artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997:

“
Art. 3o Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei
.

[...]

“
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

§ 3o O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o Após 3 (três) dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do § 3o, sem que haja a comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 5o Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 desta Lei.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 6o Considera-se dia útil para o fim da contagem dos prazos deste artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista no art. 41-A desta Lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penai
s.”

Consoante se observa acima, a responsabilidade pela intimação do devedor quando o título de crédito é apresentado para protesto é do Tabelião.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROTESTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. NA HIPÓTESE DE APONTAMENTO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, A ESTE INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DA RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI No 9.492/97. QUANDO A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TEM ORIGEM EM INFORMAÇÕES CONSTANTES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, DISPENSA-SE O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, CONFORME ITERATIVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJRS - Apelação Cível, No 50419203520228210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 19-12-2022)

No mesmo sentido, aliás, é o que se extrai da tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1398356 / MG (Tema 921 do STJ), segundo a qual “
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.”

Desta feita, não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade do tabelião pela referida intimação.

Ademais, ainda se assim não fosse, ou seja, ainda que se considerasse os requeridos partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, não há que se falar em cancelamento do protesto ou indenização por danos morais, uma vez que em nenhum momento a apelante nega a dívida, insurgindo-se apenas quanto à intimação ter ocorrido por edital.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
suspendendo, entretanto, a exigência com relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024